Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação Cível n. 1011697-23.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75687481) interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 66990961):
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o entendimento deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o ISSQN, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou do vencimento da exação, o que ocorrer por último.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 1011697-23.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 11/02/2020).
A parte recorrente alega violação ao artigo 174, do CTN, porquanto que, se tratando de crédito tributário que depende da conclusão do processo administrativo para sua constituição definitiva, e entre a data constituição definitiva do crédito e o despacho inicial dos autos não ocorreu a prazo prescricional quinquenal.
Recurso tempestivo (id. 75785952).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte recorrida.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que os débitos não estão prescritos, uma vez que entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho da petição inicial não decorreu o prazo quinquenal.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que ocorreu a prescrição dos débitos tributários, como se vê (id. 66990961):
De fato, o ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – é tributo sujeito ao lançamento por homologação, logo, o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos, para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação, ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.
Assim, a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do prazo prescricional. Pois bem.
(...)
In casu, verifica-se que o crédito tributário, objeto da CDA n. 1929318, venceu em 20/02/2015 (id. 44785969, pág. 14), de sorte que a propositura da execução e, consequentemente, o despacho que ordena a citação, deveriam ter sido efetivados até a data de 20/02/2020, o que, conforme se extrai dos autos, não ocorreu, na medida que a ação foi proposta na data de 13/03/2020.
Assim, não obstante as alegações do Recorrente, e sendo o ISSQN tributo sujeito à homologação, correta a contagem da prescrição da data do vencimento, conforme fez o Magistrado de Primeiro Grau, de modo que a decisão combatida está em consonância com o entendimento desta Corte Estadual e do STJ.
Logo, para análise da possível prescrição do débito, o acórdão manteve a prescrição em face que transcorreu o prazo quinquenal entre o vencimento do débito e o despacho inicial.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar se houve ou não a prescrição, bem com os marcos utilizados no acórdão, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PREMISSA FIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que ?os créditos fiscais perseguidos referem-se a tributos sujeitos a lançamento por homologação, de maneira tal que o início da contagem do prazo prescricional para a cobrança da dívida é a data de constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN), como tal compreendida a do vencimento ou de entrega da declaração, o que ocorrer por último? está em consonância com o entendimento do STJ.
3. A alteração da conclusão do Tribunal a quo (de que a declaração foi entregue pelo contribuinte em março de 2016, de forma que, quando do ajuizamento do referido feito executivo, em 01/09/2017, ainda não havia transcorrido o lustro prescricional) demandaria o revolvimento do material fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial em função do disposto na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1617211/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça